Tribunal: STF
Processo: HC 259947
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Marcilei Melo de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.834.837/MG (doc. 3, pp. 323-330).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º [furto qualificado], inc. I, c/c § 2º, c/c art. 65, inc. III, todos do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 3 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (interdição temporária de direitos) [...]. (doc. 3, p. 285).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    No presente caso tratado desta ação penal, com a devida vênia, é forçoso reconhecer que não há tipicidade material considerando que trata-se de subtração não violenta de 06 (seis) unidades de Coca-Cola de 600ml, 04 (quatro) cartelas de ovos com 20 unidades cada, 12 (doze) latas de Sukita de 350ml, e 01 (uma) bexiga de mortadela da marca Rezende com 5kg (eSTJ fl. 31) do estabelecimento “Padaria Du Abençoado”.



    Imperioso mencionar que o delito ocorreu no ano de 2023, quando o salário-mínimo em vigor era de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Destaca-se, ainda, que os bens subtraídos são do gênero alimentício e de espécie modesta, correspondendo a res furtiva ao equivalente de 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$162,86) (e-STJ fl. 58).



    Aqui, cumpre destacar que, embora o valor da res furtiva seja correspondente a pouco mais de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, os objetos foram apreendidos e devidamente restituídos à vítima, de tal modo que não houve lesividade econômica na conduta, não tendo a vítima sofrido nenhum prejuízo patrimonial (e-STJ fl. 33).



    Com efeito, para que o fato seja típico, não basta a mera subsunção formal à lei (tipicidade formal), sendo imprescindível, também, a tipicidade material, consistente na relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Dessa forma, o delito cometido pelo paciente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal. (doc. 1 pp. 5-6).  



    Ao final, requer:  



    1) Seja reformado o acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal com absolvição dos pacientes por atipicidade de sua conduta. 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis à sua análise, e mais. 4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (doc. 1, pp. 14-15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, assentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância. 2. A parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que torna inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. A previsão de impugnação específica consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, que exigem a impugnação concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 2. A impugnação deve ser concreta e pormenorizada, conforme exigido pelos artigos 932, III, e 1021, § 1º, do CPC/2015”. (doc. 3, p. 323 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[não] tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3/11/2014 – grifei). No caso, consta destes autos que o paciente foi condenado “[...] pela prática do crime previsto no art. 155, § 4°, inciso I, c/c o § 2°, c/c o art. 65, III, ‘d’ (confissão), ambos do Código Penal, às penas de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e 03 (três) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em interdição temporária de direitos, prevista no art. 47, inciso IV, do Código Penal, segundo a qual fica o réu proibido de frequentar bares, casas noturnas, de jogos e congêneres, entre 23:00 e 05:00 horas. Ao réu foi concedido o direito de recorrer em liberdade” (doc. 3, p. 170 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta do agravante, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo não provido. (HC 225.715 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023 – grifei).  



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. As instâncias de origem concederam à paciente o regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, o que atrai o entendimento adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 123.734, de minha relatoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.782 AgR/PR, REl. Min. Luís Roberto barroso, Primeira Turma, DJe 9/12/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator